Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717652-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM, JENIFER FLORENCIO SILVA D E S P A C H O A apelante foi intimada, conforme decisão de ID 76193604, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 16/09/2025 (ID 76347266), acerca do indeferimento da gratuidade de justiça reclamada, bem como da necessidade de recolhimento do preparo. Diante do transcurso do prazo sem apresentação do comprovante de pagamento, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator